Tribunal: TJDFT
Processo: 0707982-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO NÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE EM DÍVIDA ATIVA E EXCLUSÃO DO CADASTRO NO SIMPLES NACIONAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Somente o depósito integral do débito é passível de motivar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Esse, inclusive, é o teor do Enunciado de Súmula no 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

2. Não realizado o depósito integral do débito, mostra-se legítima a atuação do Fisco, no sentido de adotar as medidas decorrentes do inadimplemento, tais como inscrição do nome do contribuinte em dívida ativa e exclusão de seu cadastro no Simples Nacional, não havendo que se falar em indenização a título de danos morais, ante a legitimidade dos atos questionados.

3. Recuso não provido.